Tribunal: TJMT
Processo: 1036998-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036998-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GESSY DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 629.496.241-20 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO DE 45(QUARENTA E CINCO) DIAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2-
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.
3-
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedentes. (
STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016
) e (
STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1oT - DJe 21/06/2017
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

145206293, na reclamação no 1036998-95.2022.8.11.0001 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento do terço constitucional.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- sentença extra petita;
- afastamento da condenação ao pagamento do terço constitucional sobre o período de 45 dias, que não foi pedido na inicial;
-
ausência de nulidade dos contratos; - ausência de direito às férias.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- férias e terço constitucional.

O recebimento das verbas pleiteadas pela Recorrente é previsto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, ao dispor que o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período, e nos casos de não observância, implicará a nulidade do ato com a devida punição da autoridade responsável.

O contrato por tempo determinado é estabelecido por lei, que autorizada à realização de forma excepcional para atender as necessidades do interesse público (
art. 37, IX, da CF
).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese do respectivo Tema 551 (
RE 1066677
), nos seguintes termos:

Tema 551/STF: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
". Grifei.

No presente caso, como mencionado na sentença de id.

145206293, a Recorrente celebrou contratos temporários sucessivos de trabalho com o Recorrido do período de 2016 até 2020, para exercer a função de técnica em desenvolvimento infantil, tendo o aludido contrato temporário sido renovado sucessivamente, o que configura na descaracterização de contrato temporário, ainda que adequadas as condições a cada contratação,
o objeto do contrato foi o mesmo, prestação de serviços agente de saúde.

É cedido que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, cuja contratação deverá ocorrer por tempo determinado e integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

A renovação sucessiva do contrato administrativo modifica o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, configura-se a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

No caso, a Lei Municipal no 4424/2003, estabelece que:

“... Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazo estabelecidos nesta lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;
II - combate a surtos endêmicos;
III - admissão de professor substituto e professor visitante;
IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:
- limpeza pública;
- construções públicas;
- serviços na área de Saúde;
- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;
- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;
VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal
;

...

Art. 4o A s contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:
I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;
II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;
III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o.
.”

Grifei.

Deste modo, verifica-se que o contrato de trabalho temporário extrapolou
o prazo máximo de 12 (
doze
) meses
, prorrogado por mais uma vez, ultrapassando o prazo previsto em lei (
Art. 2o, IV, “d”, c/c art. 4o, III, ambos da Lei Municipal n. 2.613/2003
), restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB.

Assim, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito do servidor as férias e ao terço constitucional, conforme art. 7°, inc. XVII:

“...

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. ...”

- sentença extra petita; - afastamento da condenação ao pagamento do adicional do terço constitucional sobre os 45 dias de férias de todo o período laborado, que não foi pedido na inicial.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“(...)
in casu
, nas fichas financeiras juntadas nos autos, resta incontroverso que a parte autora foi servidora do Município de Cuiabá, onde exercia a função de
TÉCNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL no ano de 2016 A 2020
.
Além disso, não há descrição dos pagamentos do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela professora de todo o período pleiteado na inicial, ao passo que o requerido não trouxe outra prova apta a desconstituir tais informações, de sorte que resta demonstrado o direito constitutivo da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

...

Posto isso, julgo
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a) Reconhecer a
PRESCRIÇÃO
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja,
29/05/2017
;

b)
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso, em relação ao período
NÃO PRESCRITO
, ao pagamento dos valores correspondentes ao
terço constitucional
, referente ao período acima reconhecido,
excluído dos valores aqueles prescritos
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(...)
”

Em sede de contrarrazões a Recorrida esclarece que
a base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do cargo que ocupa de Técnico em Desenvolvimento Infantil, deve obedecer ao período mínimo de férias de 30 (trinta) dias.

Dispõe o artigo 48, inc. II da Lei Complementar no 220/2010 que:

“Art.
48

O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo: a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias
.
”.

Assim, não havendo pedido a título de

pagamento do
terço constitucional sobre o período de 45(quarenta e cinco) dias
,
entendo que a sentença é “extra petita”, mas não deve ser integralmente corrigida, posto que decidiu as outras questões postuladas a lide, devendo, portanto, a sentença ser reformada somente na parte em que houve condenação fora do pedido inicial, corrigindo a condenação do Recorrente ao pagamento sobre o período 30 (trinta) dias.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar o Município de Cuiabá a pagar

férias e terço constitucional

d
os períodos de contratação temporária do período laborado, devendo obedecer ao período mínimo de férias de 30 (
trinta
) dias;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023